Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737437-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: GILBERTO NAVARRO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca do julgamento do Tema 1.300/STJ (ID 78622814). Após, retornem os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração de ID 65534961. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator